Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004036-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (ADVOGADO), LUCAS MARIANO ROCHA - CPF: 056.738.821-22 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), FRANCIELI CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 053.034.451-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, dano e perseguição, no contexto de violência doméstica. A defesa sustentou a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a inaplicabilidade da prisão preventiva diante da perspectiva de regime menos gravoso em eventual condenação.

II. Questões em discussão:

(I) Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

(II) Analisar a alegação de que o paciente não foi intimado acerca das medidas protetivas de urgência.

(III) Examinar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à espécie.

(IV) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que o paciente possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delitivas contra a mesma vítima.

2.
A decisão impugnada destacou a reincidência específica do paciente, que já foi condenado por crime da mesma natureza e aguardava intimação para início do cumprimento da pena imposta na ação penal anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva mesmo para réus primários, quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva (STJ -
AgRg
no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5,
DJe
06/11/2024).

4.
A alegação defensiva de ausência de intimação acerca das medidas protetivas de urgência não interfere na legalidade da prisão
preventiva, pois a segregação cautelar decorreu da prática autônoma dos delitos imputados ao paciente, e não de eventual descumprimento de medida protetiva.

5.
O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP.

6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foi afastada diante da reincidência do paciente e do risco concreto à ordem pública, circunstância que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese firmada:

1.
A prisão preventiva para garantia da ordem pública é justificada quando há elementos concretos que evidenciem risco de reiteração criminosa, especialmente nos casos de reincidência específica no âmbito da violência doméstica.

2.
A fundamentação do decreto prisional é suficiente quando embasada em elementos concretos do caso, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

3.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar.

4.
A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e a ineficácia de outras providências para conter a conduta do agente.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 312, 313 e 319;
Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5,
DJe
06/11/2024;
STJ -
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz,
DJe
16/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
LUCAS MARIANO ROCHA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, em 09/02/2025, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, dano e perseguição, no âmbito da violência doméstica.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea no decreto prisional; b) em caso de condenação, o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado; c) inexistência de intimação das medidas protetivas de urgência; d) suficiência das medidas cautelaras diversas à prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida e, se necessário, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, a colocação de monitoramento eletrônico e entrega do botão do pânico à suposta vítima.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
268982295
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
270070878
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
270284396
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000321-11.2025.8.11.0050
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública,
a fim de evitar reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente
específico
:

“
A
prisão preventiva é definida como medida cautelar excepcional nos termos do Código de Processo Penal, cuja aplicação somente será possível a partir da conjugação dos requisitos fumus
c
omissi

delicti e periculum
l
ibertatis

definidos no artigo 312 do CPP, à luz de base empírica do caso concreto. Adianto que o pleito liberatório aventado pela diligente Defesa não merece prosperar.
No caso em testilha, entendo que a prisão é imprescindível a fim de garantir a ordem pública
. É notório que o delito ao qual o Autuado responde revela a nocividade do agente à paz social, reclamando a ordem pública a segregação do acusado.
Embora a liberdade seja a regra, a manutenção da prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
.
Infere-se pelo Boletim de Ocorrência e pelo depoimento da vítima
F
rancieli

Cardoso Oliveira, identificada respectivamente pelo ID 183350837, que
e
sta

vem sofrendo ameaças do autuado desde o término do relacionamento
. Além disso,
verifica-se nos autos que o Autuado já respondeu a outro processo criminal de crime da mesma natureza, tendo sido condenado nos autos nº 1001115-66.2024.8.11.0050. Atualmente, o Autuado encontra-se aguardando intimação para início de cumprimento de pena
distribuída no sistema SEEU sob nº 2000206- 07.2024.8.11.0050.
Tal situação demonstra a conduta reiterada do Autuado e a necessidade de manutenção da ordem pública. Por esses motivos, a prisão do Autuado, neste momento processual, se mostra imprescindível para garantir a ordem pública e cessar a reiteração criminosa, já que não seria a primeira vez que o acusado pratica condutas desabonadoras no âmbito da violência doméstica com vítimas diversas
. Restam, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
”
.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defesa alegou
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, todavia, d
enota-se dos autos
que a decretação da prisão preventiva de Lucas Mariano Rocha encontra sólido amparo nos requisitos legais estabelecidos pelo Código de Processo Penal, especialmente no artigo 312, que autoriza essa medida cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, a decisão judicial fundamentou-se na necessidade de resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, uma vez que o paciente já possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delituosas contra a mesma
vítima.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, devido à reiteração delitiva da agravante. 4. A jurisprudência permite a prisão preventiva mesmo para réus primários, quando há risco de reiteração delitiva.
(...). (STJ -
AgRg
no HC: 905340 SP 2024/0127399-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2024)”

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam suficientemente comprovados nos autos, atendendo ao requisito do
fumus
comissi
delicti
.

Ademais, o
periculum
libertatis
se revela pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já ostenta condenação anterior por crime da mesma natureza e, mesmo aguardando intimação para início do cumprimento da pena imposta naquela ação, voltou a
delinquir.

Tal circunstância evidencia que a sua liberdade representa uma ameaça concreta à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, justificando a segregação cautelar nos termos do artigo 312 do CPP.

O argumento da
D
efesa de que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea não se sustenta. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente motivadas, e a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva analisou detidamente os elementos do caso, expondo de forma clara e concreta a necessidade da medida extrema. Não se trata de fundamentação genérica, mas de uma análise individualizada da conduta do paciente e dos riscos que sua liberdade representa.

No que tange à alegação defensiva de que o paciente
não havia sido intimado acerca das medidas protetivas de urgência
, cumpre esclarecer que sua prisão não decorreu de eventual descumprimento dessas medidas, mas sim da prática autônoma dos delitos de ameaça, dano e perseguição, os quais, por sua natureza e pelo contexto de violência doméstica, legitimam a decretação da custódia cautelar.

Quanto ao
princípio da homogeneidade
, invocado pela
D
efesa, este não se aplica à prisão preventiva, pois a medida tem caráter cautelar e deve ser analisada sob a ótica da necessidade processual, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. Ainda que eventual condenação possa resultar em regime inicial diverso do fechado, a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração criminosa justificam a imposição da custódia cautelar.

Por fim, a tese defensiva de que
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes
não encontra respaldo nos autos.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.” (...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Assim, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente observou rigorosamente os dispositivos legais aplicáveis e se justifica pela necessidade concreta de proteção da vítima e da ordem pública. Diante da gravidade dos fatos, da reincidência e da insuficiência de medidas alternativas, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, razão pela qual deve ser denegada a ordem de habeas corpus.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO a ordem impetrada em favor de Lucas Mariano Rocha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025